Tribunal: CARF
Processo: 16004.000759/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.000759/2009-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.650 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIANA FRANCISCO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS
COM MESMO OBJETO. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa em renúncia ao contencioso administrativo.
Nessa linha é a Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pela
Contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-60.512, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 164 a 168:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 100 a 132, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009, anos-calendário 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, no valor total de R$
17.568,12 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e doze centavos), sendo:
Imposto - R$ 6.991,87
Juros de Mora (calculados até 31/08/2009) - R$ 1.836,78
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000759/2009-39
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000759/2009-39

Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 5.243,88
Multa Isolada - R$ 3.495,59
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às fls.
133/139, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, à(s) fl(s). 106 e 110, versando
sobre as seguintes infrações:
“001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL”
“002 – MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO”
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 131.
Cientificada do Auto de Infração em 29/09/2009, a Contribuinte apresentou, em
22/10/2009, a impugnação de fls. 143 a 150, na qual traz as alegações a seguir
sintetizadas.
Esclarece que sempre se declarou como isenta por entender ser pensionista e sofrer de
moléstia grave, qual seja, aneurisma cerebral.
Defende que as doenças listadas no inciso XIV, do artigo 60 da Lei no 7.713, de 1988,
não são exclusivas/terminativas. Diz que a Justiça já decidiu que outras doenças, além
das listadas, são graves e os contribuintes devem ter isenção de IR.
Discorre sobre seus problemas de saúde, trazendo opiniões de profissionais da área
acerca de sua doença.
Diz que, por desconhecimento e não por má fé, apresentou declaração de isenta.
Cita o artigo 172 e requer a remissão do crédito tributário.
Volta a falar sobre seu problema de saúde. Alega que a pensão é gasta com remédios e
com sua sobrevivência, não tendo adquirido qualquer bem/patrimônio com os
rendimentos recebidos.
Requer a anulação do auto de infração e arquivamento dos autos.
Ao julgar a impugnação, em 17/10/13, a 20a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA SUJEITOS A
CARNÊ-LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Constituem-se em base de incidência de imposto de renda da pessoa física os valores
percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
ALEGAÇÕES PESSOAIS.
A autoridade administrativa não tem competência para conceder anistia ou remissão
sem que haja lei que as estabeleça.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 25/10/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 176, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 179 a 183, em
22/11/13, no qual reitera os termos aduzidos em sua impugnação, acrescentando o seguinte:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000759/2009-39

[...]

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pela própria Contribuinte,
porém, pelas razões a seguir expostas, não será conhecido.
Como visto no relatório acima, o lançamento fiscal, tratado no presente processo,
diz respeito a omissão de rendimentos recebido a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação, deduzindo
dentre outras alegações, ser isenta do Imposto de Renda, uma vez que portadora de aneurisma
cerebral.
Ao julgar a impugnação, em 17/10/13, a DRJ concluiu pela sua improcedência,
mantendo o lançamento fiscal, visto que a doença em questão (aneurisma cerebral) não está
listada no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22/12/88.
Em seu recurso voluntário, reforçando os argumentos apresentados em sua
impugnação, assim e se manifestou a Contribuinte:

Contudo, segundo os documentos de fls. 194 a 203, a Contribuinte ingressou com
ação judicial, em 28/3/14, questionando o imposto discutido neste processo, conforme se observa
no seguinte excerto da sentença que negou o apelo da União:

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000759/2009-39

R E L A T Ó R I O
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Marciana Francisca Soares em face da
União Federal, objetivando provimento judicial que reconheça isenção em relação ao
imposto de renda incidente sobre pensão alimentícia judicial que recebe de seu ex-
marido, sustentando ser portadora de doença prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei
7.713/88. Requer, ainda a decretação de nulidade do auto de infração no
50810700.2009.01181, por fazer jus à isenção acima mencionada, além da restituição
dos valores descontados a título de imposto de renda da pensão judicial de que é titular,
eventualmente retidos nos cinco anos que antecederam a notificação do procedimento
administrativo mencionado.
Afirma a autora que percebe proventos de pensão alimentícia em razão de separação
judicial desde 2000. Alega que é portadora de “aneurisma cerebral com ruptura”,
doença tão grave quanto às relacionadas no art. 6o, XIV, da Lei no 7;713/88 para fins de
isenção do tributo incidente sobre os rendimentos, em nome do bem maior que é a vida.
Sustenta que a própria Receita Federal, na Solução da Consulta no 152, de 27/05/2004,
já deu parecer favorável a outro interessado com a mesma pretensão, não sendo razoável
aplicar em caso idêntico decisão oposta.
[...]
V O T O
[...]
Desse modo, mister a manutenção da r. sentença em sua totalidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo retido e, no mérito, nego provimento ao apelo.
Ademais, segundo a certidão de fl. 228, essa decisão, favorável à Contribuinte,
transitou em julgado em 7/3/20.
Portanto, em razão da propositura de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, a Contribuinte renunciou à instância administrativa, sendo nesse
sentido, inclusive, a Súmula CARF no 1, de observância obrigatória no presente julgamento, cujo
enunciado transcrevemos a seguir:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância
administrativa, em razão de propositura, pela Contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto
do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital